Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA E EM HARMONIA COM O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTOS SÓLIDOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.
1. Rejeita-se o pedido de desclassificação do delito para lesões corporais culposas pois a prova produzida converge no sentido de que o réu, de forma livre e consciente, causou dolosamente na vítima as lesões corporais descritas no respectivo laudo pericial e comprova, de forma inequívoca, a prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
2. Mantém-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais, quando fundamentadas de maneira sólida, como no caso dos autos. 2.1. A culpabilidade do delito praticado se mostrou além do tipo penal, porquanto a lesão perpetrada contra a vítima foi de grande monta, pois após virar as costas para o apelante, foi surpreendida com uma agressão física que lesionou seu corpo, causando-lhe dor extrema, a ponto de levá-la a desmaiar. 2.2. Justificada a valoração negativa das consequências do crime, já que, em virtude da gravidade das lesões, se mostrou imprescindível que a vítima fosse levada a um atendimento médico de urgência. 2.3. A utilização de uma barra de ferro (soquete de piso), instrumento utilizado na construção civil, arremessada na vítima quando ela se encontrava de costas, justifica o agravamento das circunstâncias do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.